Tribunal: TJDFT
Processo: 0741046-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo autor em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado e manteve a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

II. Em suas razões recursais, argumenta que o acórdão recorrido padece de três contradições. Afirma que na análise do ato administrativo deve ser observado apenas o princípio da legalidade, não havendo espaço para aplicação do princípio que dispõe que não há declaração nulidade sem prejuízo. Alega também haver erro na identificação da natureza jurídica do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, sendo norma cogente. Por fim, afirma que deveria ter sido realizado teste do bafômetro na pessoa que passou a conduzir o veículo após a lavratura do auto de infração que imputou ao embargante a infração administrativa.
III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões. IV
IV. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
V. Não se evidencia qualquer contradição no julgado, que decidiu expressamente sobre a matéria declinada pelo embargante. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza a contradição alegada.
VI. Em verdade, é evidente a pretensão do embargante de nova discussão e reexame do julgado, não a pretexto de contradição mas com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente, o que lhe é defeso na via recursal eleita.
VII. O acórdão foi expresso ao afirmar que os atos administrativos estão submetidos aos princípios vigentes no ordenamento jurídico, pois não constituem um sistema normativo autônomo. O Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito foi devidamente considerando, observando-se a hierarquia das normas brasileiras. Por fim, quanto à alegação de necessidade de realização do teste do bafômetro na pessoa que passou a conduzir o veículo, além ser argumento devidamente analisado no acórdão recorrido, referido fato em nada altera a conclusão do julgado, tampouco impõe qualquer modificação na lavratura do ato administrativo em questão.
VIII. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
IX. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.